Tribunal: STF
Processo: ARE 1367504
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. ART. 5º, XXXV, DA CF/88. SENTENÇA TERMINATIVA DESCONSTITUÍDA. IMEDIATO JULGAMENTO DO FEITO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifico que, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é assente no sentido de que a presente controvérsia não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o tema de repercussão geral nº 350, RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14, que foi assim ementado, na parte que interessa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)” (RE nº 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14).



     



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões, nas quais houve análise de casos análogos ao presente: ARE nº 1.344.614/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/21; RE nº 1.344.608/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; ARE nº 1.301.776/RN, de minha relatoria, DJe de 18/3/21; RE nº 1.301.198/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/21; ARE nº 1.299.092/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente